Tribunal: TJES
Processo: 5004469-92.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004469-92.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: ROZANA NASCIMENTO DOS SANTOS

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. ART. 485, § 1º DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por DACASA FINANCEIRA S.A. contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a ação monitória movida contra ROZANA NASCIMENTO DOS SANTOS, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão de abandono do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se houve violação ao art. 485, §1º, do CPC, em razão da ausência de intimação pessoal da parte autora para dar prosseguimento ao feito, requisito necessário para a extinção do processo por abandono.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme preceitua o art. 485, §1º, do CPC, a extinção por abandono exige a intimação pessoal da parte autora para que, em cinco dias, supra a falta verificada.

4. Não havendo nos autos comprovação de intimação pessoal da apelante, a sentença que extinguiu o processo por abandono é nula, conforme entendimento consolidado pelo STJ (REsp 1785870/AM).

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido. Sentença reformada para determinar o prosseguimento do processo.

Tese de julgamento: Para extinção de processo por abandono, é indispensável a intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, §1º, do CPC.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPC, art. 485, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1785870/AM, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/04/2019, DJe 31/05/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5004469-92.2022.8.08.0047.

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO

FINANCIAME.

APELADA
: ROZANA NASCIMENTO DOS SANTOS.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

DACASA FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO
FINANCIAME

interpôs apelação
em face da respeitável sentença
id 9718021, integrada pela decisão de embargos de declaração id 9718025, proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de São Mateus nos autos da ação monitória proposta por ela contra
ROZANA NASCIMENTO DOS SANTOS
,
que
julgou “extinto o pedido, na forma do art. 485, inciso IV, do CPC”.

Nas razões do recurso (id 9718028) alegou a apelante, em síntese, que: 1)
não houve abandono da causa; 2) não foi intimada para dar prosseguimento ao feito; e 3) a respeitável sentença não deve ser mantida.

Requereu o “o conhecimento e provimento do presente Recurso de Apelação, a fim de reformar a sentença, para que seja determinado a abertura de prazo para apresentação de novo endereço pela parte Apelante, uma vez que a Apelante não foi intimada pessoalmente
a
corrigir as pendências processuais, gerando assim nulidade da sentença”.

O recurso deve ser provido.

O processo foi extinto por abandono
mas a apelante não foi intimada para dar prosseguimento ao feito. O art. 485, §1º do CPC prevê que “Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”.

Já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça que “O Tribunal a quo decidiu corretamente a lide, uma vez que o art. 485, § 1º, do CPC exige a intimação pessoal do autor 'para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias' nas hipóteses de abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias” (REsp 1785870/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 31/05/2019).

Posto isso,
dou
provimento
ao recurso
e reformo a respeitável sentença recorrida para determinar o prosseguimento do processo
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.

Voto com o Relator